Tribunal: TJDFT
Processo: 0706246-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0706246-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DEIVID ERBERT OLIVEIRA, em favor de RENAN WILLIAM SOUSA DIAS (paciente), em face da decisão (id. 33108664) proferida pelo Núcleo de Audiência de Custódia, no Processo no 0706398-78.2022.8.07.0001, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, sob o fundamento de assegurar a ordem pública, tendo em vista a existência de indícios de que o paciente estava envolvido em tráfico de drogas. Em suas razões (id. 33108661), o impetrante alega que prisão em flagrante se deu com a violação do domicílio do paciente e de seus familiares, o que não é permitido pela jurisprudência das Cortes Superiores. Aduz, ainda, que o paciente é primário, possui endereço fixo, profissão lícita e família constituída. Destaca, por fim, a ausência do periculum libertatis, o que autorizaria a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ao final requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura do paciente e, no mérito a concessão da ordem para confirmar a liminar. É o relatório. A prisão preventiva da paciente foi assim fundamentada (id. 33108664): Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (artigo 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (artigo 5o da CF e artigos 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (artigo 302 do CPP). O fato de os policiais terem iniciado a abordagem com base em denúncia anônima não gera a ilegalidade do flagrante, tendo em vista que seu tio autorizou a entrada na residência. Nos autos há indicação de que o tio do autuado (Antônio) permitiu o ingresso dos policiais na residência, além disso o delito praticado é de consumação permanente, ou seja, o estado de flagrância permite o ingresso dos policiais ainda que não houvesse a denúncia anônima. Assim, não há motivos para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (artigo 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (artigo 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (artigo 310, III, CPP). 2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. Como destaca Guilherme Nucci1, se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. Verifica-se que o autuado foi apreendido com quantidade elevada de substância entorpecente, aproximadamente 900g de cocaína. Substância essa que tem elevado valor no mercado. A quantidade de droga apreendida demonstra que o atuado, a princípio, não se trata de traficante ocasional. Além disso, sabe-se que o tráfico de entorpecentes gera uma série de outros delitos, principalmente patrimoniais e fere frontalmente a saúde pública. Vê-se ainda que o autuado, embora seja primário, possui passagem quando adolescente pelo mesmo delito da mesma natureza. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa (passagem quando adolescente), a concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de RENAN WILLIAM SOUSA DIAS; DATA DE NASCIMENTO: 01/07/2002; PAI: JOÃO BRANDÃO DIAS; MÃE: MARIA DA LUZ FERREIRA DE SOUSA, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a preservação da incolumidade pública, uma vez que o paciente foi encontrado em suposta prática de traficância, crime de elevado potencial ofensivo. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da apreensão de uma grande quantidade de substância entorpecente, aproximadamente 900g de cocaína, o que denota que a traficância, ao menos em tese, não era eventual. De mais a mais, verifica-se que a entrada na residência foi franqueada pelo tio do paciente, haja vista a existência de denúncia anônima noticiando a mercancia ilícita, o que, por si só já permitiria o ingresso dos policiais, em razão da natureza permanente do delito de tráfico de drogas, não havendo, portanto, qualquer constrangimento ilegal quanto ao ponto. O fato de o paciente ser primário, possuir residência e família constituída não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando preenchidos os pressupostos e requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. As circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, para a ineficiência de outras medidas cautelares alternativas à prisão, diante dos fatos já relatados quando do flagrante. Assim, em uma análise sumária, não verifico nos autos elementos que evidenciem a ilegalidade da prisão preventiva do paciente, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações às autoridades. A seguir, à Procuradoria de Justiça. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 3 de março de 2022 20:14:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator